Tribunal: STJ
Processo: 5014628-79.2022.8.13.0686
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210180 - MG(2025/0146996-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
RECORRENTE
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: DEOLINO CHAVES JUNIOR
ADVOGADO
: RAMON MARTINS - MG103985
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
PRECLUSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ATRASO. ENTREGA. DANO MORAL.
PECULIARIDADES.
CASO
CONCRETO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local deixa
art. 1.022
CPC/2015
de se manifestar acerca de indevida inovação recursal, não devolvida em
grau de apelação e suscitada apenas em sede de embargos de declaração.
Precedente.
2. A questão acerca da adoção da SELIC como indexador do contrato não
foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que
inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A pretensão de afastar a condenação por danos morais, sob a alegação
de que o dano não é presumido, demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas que levaram à conclusão do Tribunal de origem, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ed3f08b3-24fb-4855-8844-c140a8284b48

RECURSO ESPECIAL No 2210180 - MG(2025/0146996-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GRAN
PARK
ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
RECORRENTE
: GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: DEOLINO CHAVES JUNIOR
ADVOGADO
: RAMON MARTINS - MG103985
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
PRECLUSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ATRASO. ENTREGA. DANO MORAL.
PECULIARIDADES.
CASO
CONCRETO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local deixa
art. 1.022
CPC/2015
de se manifestar acerca de indevida inovação recursal, não devolvida em
grau de apelação e suscitada apenas em sede de embargos de declaração.
Precedente.
2. A questão acerca da adoção da SELIC como indexador do contrato não
foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista que
inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula no 282/STF.
3. A pretensão de afastar a condenação por danos morais, sob a alegação
de que o dano não é presumido, demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas que levaram à conclusão do Tribunal de origem, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GRAN PARK ESMERALDAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e GRAN VIVER URBANISMO S.A.,
com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
LOTEAMENTO - NORMAS CONSUMERISTAS - APLICABILIDADE - ATRASO
NA ENTREGA - RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE VALOR JÁ PAGO -
IMPOSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR MANTIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. - A legitimatio ad causam, a
rigor, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar
como sujeito responsável, em abstrato, pelo direito material controvertido. -
Aplicam- se as regras do CDC aos contratos de compra e venda de imóveis,
devendo ser a avença interpretada em favor da parte hipossuficiente que
não pode ser compelida a assumir os riscos do empreendimento. - Como a
parte demandada não cumpriu com as suas obrigações contratuais, patente
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

que deu causa ao inadimplemento, devendo responder pelos danos prejuízos
daí decorrentes. - Restando comprovado que o distrato não se deu por
iniciativa do comprador, inviável é a retenção de percentual estipulado no
contrato dos valores já quitados. - Prevendo o contrato multa moratória para
o caso de inadimplência do consumidor, deve referida penalidade ser
aplicada, também, para o caso de mora das empresas vendedoras, nos
mesmos termos estipulados, por questão de isonomia. - A indenização, a
título de dano moral, deve ser fixada em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como
caput
se extrai do

art. 944,
, do CC, observando-se, ainda, a peculiaridade
(e-STJ fl. 414)
"
de cada caso. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
449/452
No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil de 2015; 186, 406, 927 e 944 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que
o
i)
Tribunal de origem não teria se pronunciado sobre a adoção da Selic como índice de
atualização das dívidas civis, e
o mero atraso na entrega de unidade imobiliária não
ii)
enseja danos morais.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 691), o recurso especial foi admitido na origem
(e-STJ fls.
), ascendendo a esta Corte Superior.
482/484
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
suposta necessidade de adequação do julgamento à nova orientação
jurisprudencial invocada, concluindo que

"(...) se a Câmara eventualmente decidiu em descompasso com o
conteúdo do processado, aplicou inadequadamente, não observou ou violou
norma jurídica, ou contrariou jurisprudência sobre a matéria, a espécie
caracterizaria erro de julgamento que desafia outro recurso, mostrando-se
inviável a modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.
(...)
Desta forma, não há qualquer eiva no acórdão recorrido, mas sim
apresentação de posicionamento contrário aos interesses das suplicantes,
que, por via oblíqua, pretendem a modificação do julgado, entretanto, devem
utilizar-se dos meios próprios para obter tal reforma." (e-STJ fls.
)
451/452

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Além disso, a questão relativa à aplicação da SELIC como indexador na
espécie não foi devolvida ao Tribunal de origem em grau de apelação. Logo, como o
tema somente foi suscitado em sede de embargos declaratórios, é evidente a inovação
recursal e, ainda, a ocorrência da preclusão.
De fato, "A insurgência alegada somente em embargos de declaração
(EDcl no
relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal"
REsp 1.800.265/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
. De igual modo,
24/6/2022)
se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local
em virtude da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA.

INAPLICABILIDADE.
ABUSIVIDADE
DOS
RESP
1.568.244/RJ.
PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO.
NECESSIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DE
REALIZAÇÃO
DE
PRÉVIA
PERÍCIA
CONTÁBIL.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

AGRAVO INTERNO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar
indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.902.920/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/3/2021,
25/3/2021

Assim, infere-se que "inexiste afronta ao
do
quando a
art. 1.022
CPC/2015
Corte local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
(AgInt no
relator Ministro
declaração por inovação recursal"
AREsp 1.104.109/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
26/11/2021)
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALÊNCIA.
JUÍZO
FALIMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto
de decisão judicial anterior e definitiva.
2.
Ademais, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório, de modo que o
acolhimento do pedido de "reconhecimento da incompetência absoluta do
juízo processante primitivo e determinação de envio dos autos de origem à
distinta consideração do m. d. juízo da Comarca de Eusébio, anulados todos
os atos decisórios adotados perante aquele juízo a quo" mostra-se inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que o entendimento
apontado como paradigma não representa a orientação consolidada nesta
Corte Superior e a tese sustentada pelo recorrente foi rejeitada, ficando
prejudicada a sua análise. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.008.590/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/2/2026,
12/2/2026
Com efeito, as matérias de ordem pública, embora cognoscíveis de ofício,
sujeitam-se à preclusão
. Assim,
pro judicato
"havendo decisão anterior que define o
valor da causa, não impugnada pela parte interessada por meio do recurso cabível,
opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado ao Tribunal reapreciar a questão de
ofício em momento posterior, sob pena de ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC" (REsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
2.130.543/RJ,
9/2/2026,
DJEN de
.
12/2/2026)
Em relação ao dano moral, "o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é possível a fixação de dano moral por atraso na entrega de imóvel
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

(
quando baseada em situação fática concreta que a justifique" AREsp 2.722.211/SE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
.
12/2/2026)
No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de
convicção produzidos, que a situação concreta ensejaria o dano moral indenizável.
Nesse cenário, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
7
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, concluiu
pela existência de dano moral em razão do excessivo atraso na entrega do
imóvel (16 meses), o que extrapolou o mero inadimplemento contratual.
2. A pretensão de afastar a condenação por danos morais, sob a
alegação de que o dano não é presumido, demandaria o reexame das
circunstâncias fáticas que levaram a conclusão do Tribunal de
origem, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o
conhecimento do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
permissivo constitucional.
4. Agravo em recurso especial desprovido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.025.441/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/2/2026,
18/2/2026
"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a tese de culpa do comprador pelo atraso,
concluindo que a mora da construtora foi devidamente comprovada,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A expedição do 'habite-se' não se confunde com a entrega das chaves,
sendo esta o marco final da mora da construtora, conforme entendimento
consolidado do STJ. A análise da aplicação da exceção do contrato não
cumprido demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado em
circunstâncias excepcionais, como o impacto financeiro significativo
e a instabilidade emocional causada ao comprador, o que
transcende o mero inadimplemento contratual. A revisão dessa
conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório, também
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.500.620/ES,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
17/11/2025,
25/11/2025
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais a cargo da parte recorrente foram
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser
majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54871184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: e32cbacc-1e23-4f28-aed5-40e340a0e16d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.180 / MG
Número Registro: 2025/0146996-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232859454003 50146287920228130686
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRAN PARK ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
RECORRENTE : GRAN VIVER URBANISMO S/A
ADVOGADO
: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: DEOLINO CHAVES JUNIOR
ADVOGADO
: RAMON MARTINS - MG103985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 0a71acd3-c20b-4e7a-a7cb-a4fb71358344

Documento eletrônico VDA55853768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 0a71acd3-c20b-4e7a-a7cb-a4fb71358344